Tribunal: TJDFT
Processo: 0702187-60.2026.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CRITÉRIO OBJETIVO SUBJETIVO. TEMA 1178/STJ. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA AFASTAR A DECLARAÇÃO. BENEFÍCIO CONCEDIDO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela autora contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por ela formulado, ao argumento de ausência dos requisitos legais. A agravante pugna pela reforma da decisão para concessão do benefício, sob alegação de insuficiência de recursos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça é assegurada a quem comprova insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF/1988, e do art. 99 do CPC.
4. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, conforme art. 99, § 3o, do CPC, a qual pode ser afastada apenas diante de elementos concretos que evidenciem capacidade financeira.
5. O Tema 1178 do STJ, firmado no julgamento do REsp 1.988.687/RJ, veda o indeferimento imediato com base exclusivamente em critérios objetivos e determina que, havendo elementos que afastem a presunção, o magistrado deve oportunizar à parte a comprovação da alegada insuficiência, admitindo parâmetros objetivos apenas de forma suplementar.
6. A Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal estabelece parâmetro objetivo de até cinco salários-mínimos como indicativo de hipossuficiência, critério que pode ser utilizado em conjunto com elementos subjetivos do caso concreto.
7. A agravante declara exercer atividade de “do lar”, não havendo comprovação de renda fixa ou vínculo formal de trabalho, além de constar nos autos que é beneficiária de programa social de transferência de renda, circunstância que reforça a presunção de vulnerabilidade econômica.
8. A documentação apresentada confirma a presunção de hipossuficiência e afasta fundamentos para o indeferimento do benefício, em consonância com precedente da 4a Turma Cível que reconhece a suficiência da prova documental para concessão da gratuidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Teses de julgamento: "A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser afastada mediante elementos concretos nos autos. 2. É vedado o indeferimento da gratuidade de justiça com fundamento exclusivo em critérios objetivos, admitidos apenas de forma suplementar, conforme o Tema 1178 do STJ."
Dispositivos legais citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 99, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.988.687/RJ, Tema 1178; TJDFT, Acórdão 1943483, 0722775-59.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 07/11/2024, DJe 23/11/2024.